Tribunal: STF
Processo: Rcl 70819
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 586.789 (TEMA Nº 159/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O agravante alega percorrido todo o iter recursal, além de justificado o suprimento do requisito formal ante teratologia ocorrida no ato impugnado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive com base em suposta teratologia no ato reclamado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    4. A ausência de interposição de recurso extraordinário impede o conhecimento da reclamação, não sendo admitida a flexibilização do requisito por alegação de teratologia.



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos ordinários, sob pena de supressão de instância (Rcl 43.302, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.